Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ADMINISTRADORA. ILEGITIMIDADE. NÃO CONFIGURADA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DA BENEFICIÁRIA TITULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, impõe-se o indeferimento do pedido. É desnecessário proceder ao retorno dos autos ao Juízo de origem apenas para oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos respectivos pressupostos, já que, uma vez intimada pelo juízo a quo nos termos do art. 99, §2o, do CPC, deixou de fazê-lo por preferir o recolhimento das custas processuais. Dessa forma, devem ser prestigiados os princípios da celeridade, efetividade, economia processual e primazia da decisão de mérito.
3. Em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 608.
4. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios são solidárias pela reparação de possíveis danos ocasionados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único c/c arts. 14 e 18, todos do CDC.
5. A rescisão contratual por iniciativa do beneficiário, no curso da ação obrigacional, evidencia a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a incompatibilidade com continuidade do custeio do tratamento pela Operadora/Administradora do plano de saúde, sob pena de manutenção indefinida do vínculo contratual, em especial, na espécie, por tratar-se de doença incurável e que exige acompanhamento médico constante.
6. Acolhida a preliminar arguida pelo apelante e extinto o processo sem análise do mérito por perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer, o ônus da sucumbência não se altera, tendo em vista o princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10o).
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. No caso em análise, a negativa de substituição dos aparelhos auditivos ocorreu em virtude de interpretação limitada do contrato e das normas editadas pela ANS. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de arcar com as despesas respectivas, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em interpretação normativa, caracterize ilícito gerador de dano moral.
8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Preliminar de perda superveniente do objeto acolhida. Recurso provido quanto ao segundo capítulo da sentença.